Tribunal: TJMT
Processo: 0008968-64.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008968-64.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. CREDITAMENTO INDEVIDO. ATIVO IMOBILIZADO. BENEFÍCIO FISCAL INTERESTADUAL. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. MULTAS PUNITIVAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que reconheceu parcialmente o pedido em ação declaratória proposta para anular autos de infração de ICMS e declarar a regularidade de determinados créditos fiscais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir:
(i)
se ocorreu decadência parcial das infrações tributárias;
(ii)
se é possível o creditamento de ICMS relativo a ativo imobilizado;
(iii)
se pode o Estado de destino limitar crédito em razão de benefício fiscal concedido na origem;
(iv)
se é devido o crédito sobre serviços de comunicação; e
(v)
se as multas devem incidir sobre valores corrigidos monetariamente.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a decadência parcial dos créditos tributários, aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN nos casos em que houve recolhimento parcial ou creditamento de ICMS no período.

4. Mantida a nulidade da infração relativa ao ativo imobilizado, pois a Lei Estadual no 7.098/98 autoriza o creditamento do imposto sobre tais aquisições, em observância ao princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2o, I).

5. É ilegítima a limitação de crédito em razão de benefício fiscal concedido no Estado de origem, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Correta a autorização do crédito sobre serviços de comunicação nos períodos de 01/11/1996 a 31/12/2000 e a partir de 01/12/2003, conforme legislação estadual vigente nos períodos em que ocorreram os fatos geradores objeto de autuação.

7. As multas punitivas devem incidir sobre o valor do imposto corrigido monetariamente, nos termos do art. 45, §11, da Lei Estadual no 7.098/98.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida, apenas para ajustar os marcos da decadência reconhecida.

Tese de julgamento
:
“1. O prazo decadencial do ICMS, quando há recolhimento ou creditamento do imposto, rege-se pelo art. 150, §4o, do CTN. 2. É legítimo o creditamento do ICMS relativo à aquisição de ativo imobilizado e serviços de comunicação, conforme Lei Estadual no 7.098/98. 3. É vedada a limitação do crédito fiscal em razão de benefício fiscal concedido no Estado de origem. 4. As multas punitivas podem incidir sobre o valor do imposto corrigido monetariamente, conforme previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; CF/1988, art. 155, §2o, I; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 25 e 45, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, AREsp 1241527/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória n.o
0008968-64.2010.8.11.0041
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para:
(i)
reconhecer a decadência dos créditos tributários referentes ao Creditamento Fiscal Indevido (Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52);
(ii)
anular a Infração 1.2.1 (Aquisição de Ativo Imobilizado);
(iii)
declarar a impossibilidade de limitação da utilização do crédito fiscal em função de benefício fiscal concedido no Estado de origem;
(iv)
reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito relativo à aquisição de serviços de comunicação nos períodos entre 01/11/1996 a 31/12/2000 e a partir de 01/12/2003;
(v)
determinar a repetição de indébito do valor indevidamente estornado;
(iv)
Custas e honorários sucumbenciais a serem arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Aduz a recorrente que, deve ser reconhecida a decadência para as infrações 2.27.1, 2.27.2 e 16.4.20, ao fundamento que o termo
a quo
é a data do vencimento da exação.

Sustenta que, deve ser declarada nula a autuação referente à ausência de livro fiscal, pois não é possível afirmar com certeza a qual livro o fiscal se refere.

Argumenta que, deve ser reconhecida a nulidade da autuação relativa à impossibilidade de creditamento oriundo de negócios com contribuintes irregulares.

Assevera que, deve ser determinada a revisão dos cálculos das multas eis que elas teriam sido aplicadas sobreo o valor atualizado do crédito quando deveria ocorrer somente sobre o valor original do tributo.

Assegura que, o art. 45 da Lei no 7.098/98, deixa claro que o valor da multa será aplicado sobre o valor do imposto e não sobre o valor do imposto corrigido.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente a ação
.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
SPERAFICO DA AMAZONIA A.S.
ajuizou a
ação declaratória n.o
0008968-64.2010.8.11.0041 visando a
declaração de nulidade das infrações tributárias consubstanciadas através das Notificações de Auto de Infração (NAI) no 122656001300016200719 e 122656001300018200811, que resultaram em autuações fiscais relacionadas ao creditamento de ICMS.

Na inicial, a autora, empresa do ramo agroindustrial, alegou que sofreu duas fiscalizações pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sendo autuada por:
(i)
constituir crédito indevido originário de aquisição de ativo imobilizado, energia elétrica e serviços de comunicação;
(ii)
deixar de recolher o diferencial de alíquota nas aquisições realizadas de outros Estados;
(iii)
deixar de elaborar a "Ficha CIAP" (Documento Auxiliar de Escrituração Fiscal); e
(iv)
creditar-se de ICMS indevidamente ante a situação irregular do contribuinte emitente da nota fiscal.

Sustentou a ocorrência de decadência de parte dos créditos tributários, argumentando que da data da ocorrência dos fatos geradores até a constituição do crédito transcorreu prazo superior a cinco anos. Defendeu, ainda, a regularidade dos creditamentos realizados com base no princípio da não-cumulatividade do ICMS.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
para:
(i)
reconhecer a decadência dos créditos tributários referentes ao Creditamento Fiscal Indevido (Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52);
(ii)
anular a Infração 1.2.1 (Aquisição de Ativo Imobilizado);
(iii)
declarar a impossibilidade de limitação da utilização do crédito fiscal em função de benefício fiscal concedido no Estado de origem;
(iv)
reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito relativo à aquisição de serviços de comunicação nos períodos entre 01/11/1996 a 31/12/2000 e a partir de 01/12/2003;
(v)
determinar a repetição de indébito do valor indevidamente estornado;
(iv)
Custas e honorários sucumbenciais a serem arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Por outro lado,
julgou improcedentes os pedidos quanto
:
(i)
à decadência dos créditos tributários referentes ao ICMS não recolhido (Infrações 2.27.2 e 2.27.1) e ao não cumprimento de obrigações acessórias (Infração 16.4.20);
(ii)
à infração de ausência de apresentação de documento fiscal;
(iii)
ao creditamento de energia elétrica;
(iv)
ao crédito oriundo de aquisição de bens de contribuinte irregular; e
(v)
à ilegalidade da multa de ofício calculada sobre o valor atualizado da infração.

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para análise do recurso de apelação e remessa necessária.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO

1.1. Da Decadência das Infrações 2.27.1, 2.27.2 e 16.4.20

A apelante sustenta que deve ser reconhecida a decadência para as infrações 2.27.1 (Falta de Recolhimento e/ou Recolhimento a Menor do ICMS Diferencial de Alíquota), 2.27.2 (Falta de Recolhimento ou Recolhimento a Menor do ICMS Diferencial de Alíquota) e 16.4.20 (Falta de Elaboração de Documento Auxiliar de Escrituração Fiscal relativa ao ICMS) ao fundamento eu o termo
a quo
é a data do vencimento (art. 150, §4o, do CTN).

A sentença afastou a alegação de decadência dessas infrações por entender aplicável o art. 173, I, do CTN, considerando que não houve antecipação do pagamento do imposto.

Pois bem. Sobe o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o prazo decadencial do ICMS somente deve ser computado seguindo a
regra do artigo 173 do
Código Tributário Nacional
, que prevê que o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário, nos casos em que o tributo não é declarado e não é pago, ou nos casos em que embora tenha sido declarado, não houve nenhum pagamento pelo contribuinte no período de apuração.

A matéria encontra-se inclusive sumulada, vejamos:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Por outro lado, o Tribunal da Cidadania entende que no caso em que houve pagamento do tributo no período, ainda que em valor menor que o realmente devido, e não for demonstrado que o contribuinte agiu de má-fé ou com dolo, o prazo decadencial deve ser computado na fora no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, que estabelece que o Fisco tem 5 anos para lançar o tributo, tendo como termo a quo a data da ocorrência do fato gerador.

Insta consignar que para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao ICMS, deve ser considerado o período fiscal tributado e não cada operação tributada.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou
no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes
. 2. Hipótese em que equivocam-se as instâncias ordinárias ao afirmarem que a decadência do art. 173 do CTN aplicar-se-ia à espécie pela simples ausência de recolhimento do ICMS em cada uma das operações fiscalizadas, consideradas individualmente, devendo, para tanto, observar a existência de recolhimento do imposto no período de apuração. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

“
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes. [...]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA (extraídas do inteiro teor):
"[...] para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao
ICMS,
deve ser considerado o período fiscal tributado (art. 24 da LC n. 87/1996) e não cada
operação
tributada
".
(STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. [...]
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO PAGO A MENOR. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO ESTIPULADO NO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o, do CTN
(AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/11/2011). 2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1774844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/9/2019).

Postando, para verificar se deve ser aplicado ao caso o art. 150, § 4o, ou o art. 173, I, ambos do CTN, mostra-se necessária analisar se no período houve recolhimento ou creditamento de ICMS.

Pela análise dos NAI ́s 122656001300016200719 e 122656001300018200811 bem como da perícia elaborada nos autos, é possível constatar que nos períodos fiscalizados ocorreu o recolhimento e/ou creditamento de ICMS, hipótese essa quem conforme mencionado alhures, deve ser aplicado o dies
a quo
do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.

Passo a análise da decadência das infrações questionadas nas razões recursais.

No caso da infração 2.27.1 (NAI 122656001300016200719), os fatos geradores ocorreram entre 10/2002 e 12/2002, com vencimentos entre 01/02/2002 e 01/01/2003. A notificação do auto de infração ocorreu em 13/11/2007, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para a maioria dos fatos geradores. Vejamos:

·

Fato Gerador: 01/2002
– Vencimento: 01/02/2002 – Prazo decadencial: 01/02/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2002
– Vencimento: 01/03/2002 – Prazo decadencial: 01/03/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2002
– Vencimento: 01/04/2002 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2002
– Vencimento: 01/05/2002 – Prazo decadencial: 01/05/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 05/2002
– Vencimento: 01/06/2002 – Prazo decadencial: 01/06/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 06/2002
– Vencimento: 01/07/2002 – Prazo decadencial: 01/07/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 07/2002
– Vencimento: 01/08/2002 – Prazo decadencial: 01/08/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 08/2002
– Vencimento: 01/09/2002 – Prazo decadencial: 01/09/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 09/2002
– Vencimento: 01/10/2002 – Prazo decadencial: 01/10/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 10/2002
– Vencimento: 01/11/2002 – Prazo decadencial: 01/11/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador 11/2002
– Vencimento: 01/12/2002 – Prazo decadencial: 01/12/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

·

Fato Gerador 12/2002
– Vencimento: 01/01/2003 – Prazo decadencial: 01/01/2008 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

Quanto à infração 2.27.2 (NAI 122656001300018200811), os fatos geradores de 01/2003 a 11/2006. A notificação ocorreu em 04/04/2008, após o prazo de cinco anos em relação à alguns créditos. Vejamos:

·

Fato Gerador: 01/2003
– Vencimento: 01/02/2003 – Prazo decadencial: 01/02/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2003
– Vencimento: 01/03/2003 – Prazo decadencial: 01/03/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2003
– Vencimento: 01/04/2003 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2003
a
11/2006
– Vencimento: 01/05/2003 e seguintes – Prazo decadencial: 01/05/2008 e seguintes – Notificação em 04/04/2008 -
Decadência Inocorrência

O mesmo ocorre com a infração 16.4.20 (NAI 122656001300018200811) em ambos os autos de infração, cujos fatos geradores mais antigos também foram alcançados pela decadência. A propósito:

·

Fato Gerador: 01/2003
– Vencimento: 01/02/2003 – Prazo decadencial: 01/02/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2003
– Vencimento: 01/03/2003 – Prazo decadencial: 01/03/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2003
– Vencimento: 01/04/2003 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2003
a
11/2006
– Vencimento: 01/05/2003 e seguintes – Prazo decadencial: 01/05/2008 e seguintes – Notificação em 04/04/2008 -
Decadência Inocorrência

Portanto, deve ser reconhecida a decadência da infração 2.27.1 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002, das infrações 2.27.2 e 16.4.20 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2003 a 03/2003.

1.2. Da Nulidade da Autuação Referente à Ausência de Livro Fiscal

A apelante alega que deve ser declarada nula a autuação referente à ausência de livro fiscal (infração 16.4.20), pois não é possível afirmar com certeza a qual livro o fiscal se refere.

Contudo, não assiste razão à apelante neste ponto.

Da análise dos autos, verifica-se que a infração 16.4.20 foi enquadrada nos artigos 226-B a 226-G do RICMS, que tratam especificamente do livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP.

Embora a apelante tenha alegado que o referido livro estaria em sua sede à disposição, não comprovou tal fato durante a instrução processual. O laudo pericial nada mencionou a respeito da existência ou apresentação da Ficha CIAP.

Assim, não há como acolher a alegação de nulidade da autuação por suposta imprecisão quanto ao livro fiscal exigido, pois a legislação citada no auto de infração indica claramente tratar-se do livro CIAP.

1.3. Do Crédito Oriundo de Aquisição de Bens de Contribuinte Irregular

A apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da autuação relativa à impossibilidade de creditamento oriundo de negócios com contribuintes irregulares perante o Fisco.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível condicionar o creditamento do ICMS à regularidade do contribuinte que emitiu a nota fiscal. Conforme destacado na sentença:

"TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. CONTRIBUINTE DEVEDOR CONTUMAZ. CREDITAMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. [...] II - O creditamento pelo adquirente em relação ao ICMS destacado nas notas fiscais de compra de mercadorias de contribuinte devedor contumaz, incluído no regime especial de fiscalização, pode ser condicionado à comprovação da arrecadação do imposto, não havendo que se falar em violação dos princípios da não cumulatividade, isonomia, proporcionalidade ou razoabilidade."
(STJ - AREsp 1241527/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

1.4. Da Revisão dos Cálculos das Multas Impostas

Por fim, a apelante requer a revisão dos cálculos das multas impostas para adequá-los conforme a lei, argumentando que a multa deve ser calculada sobre o valor originário da infração e não sobre o valor já com os acréscimos.

Contudo, não assiste razão à apelante.

Isso porque, o art. 45, § 11, da Lei Estadual no 7.098/98, vigente à época dos fatos previa expressamente que
"As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UPFMT, serão calculadas sobre os respectivos valores básicos corrigidos monetariamente."

Igualmente, o § 12 do artigo 47-E da Lei Estadual n.o 7098/98, em vigor nos duas atuais, estabelece que as multas punitivas devem ter como base de cálculo o valor do imposto corrigido monetariamente, como cito:

“
Art. 47-E
[...]

§ 12
As multas previstas neste artigo
, não expressas em UPF/MT,
serão calculadas sobre os respectivos valores básicos corrigidos monetariamente
. [...]”.

Destarte, sendo as penalidades fixadas em percentual, como na hipótese, a base de cálculo deve ser o valor corrigido monetariamente.

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte.:

"APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – [...] CORREÇÃO MONETÁRIA – LEGALIDADE (ART. 45, §11, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Havendo previsão legal no sentido da aplicabilidade de multa sobre o valor principal corrigido, descabe a alegação de irregularidade quanto ao aludido encargo
."
(TJMT - N.U 0026638-52.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Portanto, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

II. DA REMESSA NECESSÁRIA

Passo a analisar a remessa necessária da sentença, especificamente quanto às matérias em que houve procedência dos pedidos da inicial em desfavor do Estado de Mato Grosso.

2.1. Da Decadência dos Créditos Tributários Referentes ao Creditamento Fiscal Indevido (Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 E 1.2.52)

A sentença reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes ao Creditamento Fiscal Indevido (Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52), aplicando o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida neste ponto.

Conforme mencionado quando da análise do recurso de apelação, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o pagamento a menor do ICMS implica na aplicação do prazo previstos no art. 150, § 4o, do CTN.

Da mesma forma, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, que estabelece o prazo decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o qual passo a analisar.

Em relação ao NAI 122656001300016200719 as infrações 1.2.1, 1.2.51 e 1.2.52

os fatos geradores ocorreram de 01/2002 a 12/2002. A notificação do auto de infração ocorreu em 13/11/2007, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para a maioria dos fatos geradores. Vejamos:

·

Fato Gerador: 01/2002
– Vencimento: 01/02/2002 – Prazo decadencial: 01/02/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2002
– Vencimento: 01/03/2002 – Prazo decadencial: 01/03/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2002
– Vencimento: 01/04/2002 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2002
– Vencimento: 01/05/2002 – Prazo decadencial: 01/05/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 05/2002
– Vencimento: 01/06/2002 – Prazo decadencial: 01/06/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 06/2002
– Vencimento: 01/07/2002 – Prazo decadencial: 01/07/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 07/2002
– Vencimento: 01/08/2002 – Prazo decadencial: 01/08/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 08/2002
– Vencimento: 01/09/2002 – Prazo decadencial: 01/09/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 09/2002
– Vencimento: 01/10/2002 – Prazo decadencial: 01/10/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 10/2002
– Vencimento: 01/11/2002 – Prazo decadencial: 01/11/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador 11/2002
– Vencimento: 01/12/2002 – Prazo decadencial: 01/12/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

·

Fato Gerador 12/2002
– Vencimento: 01/01/2003 – Prazo decadencial: 01/01/2008 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

No que tange ao NAI 122656001300018200811 as infrações 1.2.1 e 1.2.51 os fatos geradores ocorreram de 01/2003 a 11/2006, a infração 1.2.52

os fatos geradores ocorreram de 01/2003 a 12/2006; e a 1.2.49 os fatos geradores ocorreram de 02/2003 a 09/2004. A notificação ocorreu em 04/04/2008, após o prazo de cinco anos em relação à alguns créditos. Vejamos:

·

Fato Gerador: 01/2003
– Vencimento: 01/02/2003 – Prazo decadencial: 01/02/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2003
– Vencimento: 01/03/2003 – Prazo decadencial: 01/03/2008 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2003
– Vencimento: 01/04/2003 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 04/04/2008 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2003
a
12/2006
– Vencimento: 01/05/2003 e seguintes – Prazo decadencial: 01/05/2008 e seguintes – Notificação em 04/04/2008 -
Decadência Inocorrência

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da decadência dos créditos tributários referentes ao Creditamento Fiscal Indevido 2 da seguinte forma: (i) Infrações 1.2.1, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300016200719 cujos fatos geradores ocorrerem de

01/2002 a 10/2002; e (ii) Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300018200811 cujos fatos geradores ocorrerem de

01/2003 a 03/2003.

2.2. Da Anulação da Infração 1.2.1 (Aquisição de Ativo Imobilizado)

A sentença anulou a Infração 1.2.1 (Aquisição de Ativo Imobilizado), diante da possibilidade de creditamento sobre a aquisição de mercadorias para integrar o ativo permanente, conforme previsão do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida também neste ponto.

O art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98 dispõe expressamente:

"Art. 25 Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação."

Como se vê, a legislação estadual expressamente autoriza o creditamento do ICMS sobre a aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente, em consonância com o princípio constitucional da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.

Assim, as disposições do RICMS que fundamentaram a autuação (artigos 52, 53, 67, I, 74 e 88) não podem prevalecer sobre o disposto no art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98, que possui hierarquia superior.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à anulação da Infração 1.2.1 (Aquisição de Ativo Imobilizado).

2.3. Da Impossibilidade de Limitação da Utilização do Crédito Fiscal em Função de Benefício Fiscal Concedido no Estado de Origem

A sentença declarou a impossibilidade de limitação da utilização do crédito fiscal em função de benefício fiscal concedido no Estado de origem, ainda que sem a anuência do CONFAZ.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo CONFAZ.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO Ao FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz, uma vez que esse impasse federativo deve ser solucionado em ação própria perante a Suprema Corte, não sendo possível atribuir ao contribuinte a responsabilidade tributária pelos eventuais prejuízos à arrecadação decorrentes da denominada "guerra fiscal". Precedentes."
(STJ - AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO EM LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte reconhece que o benefício fiscal concedido pelo Estado de origem não altera o cálculo do imposto devido, apenas resulta em recolhimento a menor em razão da concessão de crédito presumido; assim, deveria ser autorizado o creditamento devido ao estado destinatário. [...]”.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.312.486/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 17/12/2012.)

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à impossibilidade de limitação da utilização do crédito fiscal em função de benefício fiscal concedido no Estado de origem.

2.4. Do Aproveitamento do Crédito Relativo a Aquisição de Serviços de Comunicação

A sentença declarou a procedência do pedido quanto ao aproveitamento do crédito relativo a aquisição de serviços de comunicação, nos períodos entre 01/11/1996 a 31/12/2000 e a partir de 01/12/2003, sendo vedado sua utilização entre 01/01/2001 a 30/11/2003.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida neste ponto, pois está em conformidade com a legislação em vigor à época do fato gerador, como cito:

“
Lei 7098/98

[...]

Art. 25
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

Art. 49. Na aplicação do artigo 25, observar-se-á o seguinte: (
Redação original
)

[...]

V – O recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento:

a) no período compreendido entre 1o de novembro de 1996 e 31 de dezembro de 2000;

b) a partir de 1o de dezembro 2003. (
Redação original
) [...]”

Conforme destacado na sentença, a redação do dispositivo legal em vigor à época dos períodos objeto de autuação demonstra que era possível o aproveitamento nos períodos entre 01/11/1996 a 31/12/2000 e a partir de 01/12/2003, sendo vedada a utilização apenas entre 01/01/2001 a 30/11/2003.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto ao aproveitamento do crédito relativo a aquisição de serviços de comunicação nos períodos indicados.

2.5. Da Repetição Do Valor Indevidamente Estornado

O Juízo
a quo
determinou a repetição do valor indevidamente estornado, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente desde seu estorno indevido, utilizando-se o IPCA-E, até a efetiva utilização, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, mediante compensação na via administrativa.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida neste ponto.

A determinação de repetição do valor indevidamente estornado é consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade dos estornos realizados pela Fazenda Estadual.

Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à repetição do valor indevidamente estornado e aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para:
(i)
declarar a decadência da infração 2.27.1 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002;
(ii)
declarar a decadência das infrações 2.27.2 e 16.4.20 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2003 a 03/2003.

Em
remessa necessária
,
RETIFICO PARCIALMENTE a sentença,
apenas para estabelecer que as decadências reconhecidas pelo Juízo
a quo
sejam aplicadas da seguinte forma:
(i)
Infrações 1.2.1, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300016200719 em relação aos fatos geradores ocorridos de

01/2002 a 10/2002; e
(ii)
Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300018200811 em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2003 a 03/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025